Tribunal: STF
Processo: ARE 770684
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Servidor público. Horas extras. 4. Transposição do regime celetista para estatutário. Ausência de direito adquirido às vantagens concedidas do regime anterior. 5. Alegação de redução de vencimentos. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e legislação local aplicável. Súmulas 279 e 280. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.